Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-69.2026.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003356-69.2026.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL ISOLADA ORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO. ALEGADA PARCIALIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS, DIVÓRCIO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DE AMIZADE ÍNTIMA, INIMIZADE OU INTERESSE NA CAUSA. INCIDENTE REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES e OBSCURIDADES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A CONTROVÉRSIA ESSENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou o incidente de suspeição suscitado em face da magistrada 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT no bojo do Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissão quanto à aplicação dos arts. 117 a 119 do Regimento Interno do TJMT e à competência da Corregedoria-Geral da Justiça; e (ii) obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.

4. O acórdão enfrentou a questão da competência e concluiu, com fundamento no art. 21, II, "c", do mesmo Regimento, tratar-se de incidente processual de suspeição e não de procedimento administrativo-disciplinar, afastando a atuação correcional de forma fundamentada.

5. Não há obscuridade, pois os fundamentos do acórdão são claros e o inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com ininteligibilidade da decisão.

6. A alegação de contradição não se verifica, pois o acórdão manteve coerência lógica interna ao longo de toda a fundamentação, sem proposições incompatíveis entre si.

7. A suspeição judicial exige prova individualizada de causa legal ou de fato concreto capaz de comprometer a imparcialidade do magistrado, não bastando inconformismo com atos decisórios ou alegações abstratas sobre o Poder Judiciário.

8. A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito do acórdão, sem demonstrar vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relevantes e não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145, 146 e 1.022; Regimento Interno do TJMT, arts. 21, II, “c”, e 117 a 119; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ORIVALDO RIBEIRO
contra o acórdão de id. 374643863 que rejeitou o Incidente de Suspeição suscitado em face da Magistrada da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 1051872-91.2024.8.11.0041 ajuizado por LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO em desfavor de ORIVALDO RIBEIRO.

O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, alegando que: (i) a decisão deixou de apreciar os arts. 117 a 119 do Regimento Interno do TJMT, que atribuiriam à Corregedoria-Geral da Justiça a competência para apurar a suspeição arguida; (ii) a fundamentação seria evasiva e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (iii) o acórdão teria incorrido em contradição ao afastar a competência correcional sem enfrentar o procedimento previsto nos arts. 117 a 119 do Regimento Interno. Requer, com efeitos infringentes, a retratação do acórdão para que o feito seja remetido à Corregedoria-Geral da Justiça
(id.
376839892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à competência da Câmara Cível Isolada para processar e julgar o incidente de suspeição, à alegada necessidade de remessa da matéria à Corregedoria-Geral da Justiça com fundamento nos arts. 117 a 119 do RITJMT, à suposta ausência de enfrentamento das teses de parcialidade da magistrada suscitada
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão dedicou tópico específico ao tema consignando que o art. 21, II, "c", do Regimento Interno do TJMT atribui às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado a competência para julgar a suspeição ou impedimento contra juízes de primeiro grau não reconhecidos pelo próprio magistrado.

A distinção entre o incidente processual de suspeição, regido pelo art. 146 do CPC e pelo art. 21, II, "c", do Regimento Interno, e o procedimento administrativo-disciplinar, regido pelos arts. 117 a 119 do mesmo Regimento, foi, portanto, explicitamente traçada no acórdão embargado.

Ademais, o acórdão embargado estruturou sua fundamentação afirmando a competência desta Câmara com base no art. 21, II, "c", do Regimento Interno, enunciando as hipóteses taxativas de suspeição previstas no art. 145 do CPC e verificando, concretamente, a ausência de prova de amizade íntima, inimizade, interesse no julgamento ou conduta externa reveladora de parcialidade. Ainda, distinguiu o inconformismo com atos decisórios da suspeição propriamente dita e concluiu pela rejeição do incidente, o que afasta a alegada obscuridade na fundamentação do acórdão.

As referências feitas nos Embargos a manifestações públicas de Ministros dos Tribunais Superiores, à corrupção no Judiciário, à necessidade de reformas institucionais e a episódios genéricos envolvendo magistrados não têm pertinência direta e objetiva com a situação concreta examinada.

O incidente de suspeição exige demonstração individualizada de causa legal de suspeição ou de fato concreto capaz de comprometer a imparcialidade do juiz no processo e alegações abstratas não substituem o ônus de demonstrar a existência de amizade íntima, inimizade, interesse no julgamento ou conduta concreta imputável à magistrada suscitada.

Observa-se que o embargante pretende rediscutir a conclusão acerca da inexistência de suspeição, não sendo os Embargos de declaração via adequada para tanto. Ademais, o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando haja fundamento suficiente para decidir a controvérsia, desde que enfrentadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026